Tribunal: TJES
Processo: 5007686-48.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007686-48.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUISMAR DE SOUZA REZENDE
RECORRIDO: PRANDO FERRAMENTAS LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº º 5007686-48.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
LUISMAR DE SOUZA REZENDE - ME

RECORRIDO:
PRANDO FERRAMENTAS LTDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de inadimplemento de obrigação. O requerente ancora sua pretensão em cheque emitido pelo demandado, cujo pagamento foi recusado pelo banco sacado. O réu, por sua vez, afirma que emprestou as cártulas ao autor, pelo que não se trataria de inadimplemento de nenhuma obrigação

Em síntese, o magistrado de piso jugou:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o réu LUISMAR DE SOUZA REZENDE - ME a pagar ao autor PRANDO FERRAMENTAS LTDA. o valor de R$ 12.541,49 (doze mil e quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), com correção monetária e juros legais a partir do ajuizamento da ação (03/10/2022).”

Em sede recursal, a empresa LUISMAR DE SOUZA REZENDE – ME, alega preliminarmente cerceamento de defesa, pelo indeferimento da audiência de instrução e no mérito alega que não possui qualquer inadimplência com a empresa autora, bem como porque não há comprovação nos autos de que o Recorrente adquiriu produtos do Recorrido para revenda, tampouco que emitiu cheques para pagamento da suposta e infundada dívida narrada na exordial.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Quanto a preliminar alegada de cerceamento de defesa, não merece prosperar, pois se utilizando do princípio da economia processual, onde o juiz deve buscar um processo célere e impedir ações impertinentes e protelatórias.

No caso não foram apresentadas razões para que fosse marcada a audiência de instrução, pois os elementos de provas foram apresentadas para o convencimento do juízo, a marcação da audiência somente retardaria a prestação jurisdicional, assim, rejeito tal preliminar.

Quanto ao mérito, a obrigação do cheque independe de apresentação da Nota Fiscal ou compra de produto, não se questiona a legalidade ou veracidade do Cheque apresentado. Os cheques apresentados não foram frutos defraude ou crimes, não leais e exigíveis.

Neste sentindo, tendo o portado do cheque comprovado seu crédito através das cártulas acostadas aos autos, sem que o requerido produzisse qualquer prova no que tange ao suposto empréstimo dos documentos, forçoso concluir pela existência de débito na hipótese.

E cito sentença:

"A controvérsia dos autos diz respeito a inadimplemento de obrigação. O requerente ancora sua pretensão em cheque emitido pelo demandado, cujo pagamento foi recusado pelo banco sacado. O réu, por sua vez, afirma que emprestou as cártulas ao autor, pelo que não se trataria de inadimplemento de nenhuma obrigação.

Do cotejo dos referidos documentos, é possível notar que, a despeito do valor (superior a R$ 100,00), o cheque foi emitido sem indicação de beneficiário (ao portador), tendo havido circulação no mercado. Com o depósito e recusa de pagamento por insuficiência de fundos, o demandante (endossante) resgatou as cártulas junto aos endossatários, pelo que se presume ter realizado o respectivo pagamento.

Conquanto não exista nota fiscal da alegada compra e venda de equipamentos entre as partes, entendo que o título apresentado, por si só, é suficiente para a comprovação do débito, sobretudo porque o requerido / emitente não produziu nenhuma prova capaz de infirmá-los (art. 373, II, CPC).

Registre-se, neste particular, que a obrigação descrita no cheque não depende da apresentação da nota fiscal que o originou para ser exigível, sendo esta uma questão unicamente tributária.

Assim, tendo o demandante comprovado seu crédito através das cártulas acostadas aos autos, sem que o requerido produzisse qualquer prova no que tange ao suposto empréstimo dos documentos, forçoso concluir pela existência de débito na hipótese.

No que se refere à correção monetária e aos juros de mora, entendo que, por se tratar de cobrança de valor descrito em cheque, a incidência deve ocorrer desde a devolução da cártula pelo banco sacado, pois é a partir deste momento que se verifica o inadimplemento da obrigação e a mora do devedor.

In casu, a pretensão foi deduzida já com o correto acréscimo de atualização, razão pela qual a nova incidência deverá ficar adstrita ao período posterior ao ajuizamento da ação."

Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, creio que a r. decisão deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, dos quais fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)